Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710944-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA TALITA TEIXEIRA GOMES AGRAVADO: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) DECISÃO Verifica-se a prevenção do Juiz de Direito Substituto de 2o Grau José Eustáquio de Castro (8a Turma Cível) para análise do presente feito, haja vista anterior distribuição de recurso cível (AGI n. 0708245-21.2022.8.07.0000) interposto contra decisão proferida no bojo dos autos de origem (art. 930, parágrafo único, CPC). Com base no art. 81, caput e §1o, do RITJDFT, redistribua-se, adotado o procedimento de estilo. Brasília/DF, 19 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator